Tribunal: TJDFT
Processo: 0707589-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. LEI No 10.216/2001. RESPONSABILIDADE. ESTADO. SAÚDE MENTAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NATUREZA EXCEPCIONAL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO.
1. O direito constitucional à saúde não pode ser desrespeitado e/ou menosprezado, independentemente de contingências orçamentárias, sob pena de frustração do mínimo existencial dos indivíduos.
2. A Lei no 10.216/2001 reforça a responsabilidade do Estado pelo desenvolvimento de política de saúde mental e pela promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais (art. 3o).
3. A internação, especialmente nas modalidades involuntária e compulsória, tem natureza excepcional, por interferir diretamente na autonomia do indivíduo. Assim, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (Lei no 10.216/2001, arts. 4o e 6o). Precedente.
4. A indicação médica quanto à necessidade de internação de paciente com dependência química, transtornos mentais, hipossuficiência financeira e vulnerabilidade social em instituição adequada ao quadro permite o reconhecimento do pedido para que o Estado garanta o atendimento, na rede pública ou privada, e arque com os custos do abrigamento. Precedentes.
5. Remessa necessária conhecida e não provida.